Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. GOLPE DO BOLETO FALSO. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. FORTUITO INTERNO. NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar o fortuito interno reconhecido pela sentença, excluir a responsabilidade da instituição financeira e ponderar que os próprios autores se colocaram em situação de vulnerabilidade ao negligenciarem o dever de atenção e cuidado.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.